Tribunal: TJDFT
Processo: 0741495-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741495-71.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ITATIAIA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 76199884, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito referente a títulos protestados e condenou a empresa ré à restituição de valores pagos pela autora, afastando, ainda, a litigância de má-fé. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 76482864, a embargante aduz que o v. acórdão padece de omissão quanto à conduta do preposto da parte embargada, Sr. Jefferson, que teria utilizado e-mail’s corporativos autênticos para simular ordens de compra, induzindo em erro a parte embargante. Sustenta que tal fato é incontroverso nos autos, constando do boletim de ocorrência, das comunicações eletrônicas entre as partes e das alegações feitas em sede de apelação. Assevera que este egrégio Colegiado incorrera em omissão quanto à análise da responsabilidade solidária ou concorrente da parte embargada, diante do envolvimento direto de seu funcionário nas fraudes, nos termos do artigo 942 do Código Civil. Argumenta que, se há responsabilização da embargante, deve haver também corresponsabilidade da embargada, sob pena de enriquecimento sem causa. Aponta vício de omissão do decisum na ocorrência de cerceamento de defesa, diante do requerimento expresso de produção de provas técnicas e testemunhais pela empresa embargante, à guisa de demonstrar o funcionamento interno de seu sistema de vendas, a origem dos e-mail’s recebidos e a ausência de benefício direto pelos valores desviados. Ademais, alega a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do v. acórdão, ao reconhecer a possibilidade de desvio, por terceiros, dos valores relacionados às mercadorias não entregues e, concomitantemente, condenar a empresa embargante à integral restituição dos valores pagos. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se os vícios de omissão e contradição apontados. Alternativamente, postula o complemento do acórdão para fins de prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 76482864), observa-se que a empresa embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025 às 12:25:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora